Tribunal: TRF3
Processo: 5022631-32.2017.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-23

Ementa:
ementar.".

2. Referido dispositivo deve ser interpretado em conjunto com o art. 135 do Código Tributário Nacional, exigindo-se, para fins de redirecionamento, a presença dos requisitos previstos no CTN.

3. Para a inclusão dos sócios no polo passivo da execução fiscal ajuizada em face da sociedade empresária, deverá a exequente demonstrar o inadimplemento da obrigação tributária, a ausência de bens da sociedade empresária, bem como a qualidade de diretor, gerente ou administrador dos sócios no momento da dissolução irregular da pessoa jurídica executada, na medida em que tais fatos caracterizam a responsabilização prevista no artigo 135, III, do Código Tributário Nacional. Precedentes da Terceira Turma deste E. Tribunal em consonância com a Jurisprudência do C. STJ.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022631-32.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: ZAMPLUS COMERCIAL TEXTIL LTDA - EPP

Advogados do(a) AGRAVADO: CHRISTIAN ROGER KLITZKE - SP204256-N, CARLOS EDUARDO PICONE GAZZETTA - SP216271-N

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022631-32.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: ZAMPLUS COMERCIAL TEXTIL LTDA - EPP

Advogados do(a) AGRAVADO: CHRISTIAN ROGER KLITZKE - SP204256, CARLOS EDUARDO PICONE GAZZETTA - SP216271-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de

Inteiro teor:
24/148)

5022631-32.2017.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - REDIRECIONAMENTO EM FACE DOS SÓCIOS - SOLIDARIEDADE - INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 8o DO DECRETO-LEI No 1.736/79 .

1. A Corte Especial do STJ, na AI no REsp 1.419.104/SP declarou: "O Decreto-Lei n. 1.736/1979, na parte em que estabeleceu hipótese de responsabilidade tributária solidária entre a sociedade e os acionistas controladores, diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de Direito Privado (art. 8o), incorreu em inconstitucionalidade formal na medida em que disciplinou matéria reservada à lei complementar.".

2. Referido dispositivo deve ser interpretado em conjunto com o art. 135 do Código Tributário Nacional, exigindo-se, para fins de redirecionamento, a presença dos requisitos previstos no CTN.

3. Para a inclusão dos sócios no polo passivo da execução fiscal ajuizada em face da sociedade empresária, deverá a exequente demonstrar o inadimplemento da obrigação tributária, a ausência de bens da sociedade empresária, bem como a qualidade de diretor, gerente ou administrador dos sócios no momento da dissolução irregular da pessoa jurídica executada, na medida em que tais fatos caracterizam a responsabilização prevista no artigo 135, III, do Código Tributário Nacional. Precedentes da Terceira Turma deste E. Tribunal em consonância com a Jurisprudência do C. STJ.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022631-32.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: ZAMPLUS COMERCIAL TEXTIL LTDA - EPP

Advogados do(a) AGRAVADO: CHRISTIAN ROGER KLITZKE - SP204256-N, CARLOS EDUARDO PICONE GAZZETTA - SP216271-N

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022631-32.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: ZAMPLUS COMERCIAL TEXTIL LTDA - EPP

Advogados do(a) AGRAVADO: CHRISTIAN ROGER KLITZKE - SP204256, CARLOS EDUARDO PICONE GAZZETTA - SP216271-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em execução fiscal, indeferiu o pedido de inclusão dos sócios no polo passivo da ação ajuizada em face da sociedade empresária, porquanto ausentes os requisitos do art. 135, III, do CTN.

Aduz aplicar-se ao caso a norma constante do art. 8o do Decreto-Lei no 1.736/79, sendo, pois, solidária a responsabilidade dos sócios pelos débitos da empresa executada.

Processado o recurso sem a concessão da medida pleiteada.

A agravada apresentou resposta.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022631-32.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: ZAMPLUS COMERCIAL TEXTIL LTDA - EPP

Advogados do(a) AGRAVADO: CHRISTIAN ROGER KLITZKE - SP204256, CARLOS EDUARDO PICONE GAZZETTA - SP216271-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Ao apreciar o pedido de efeito suspensivo ao recurso, assim decidiu o relator:

"Dispõe o art. 8o do Decreto-Lei n.o 1.736/79:

"Art 8o - São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto sobre produtos industrializados e do imposto sobre a renda descontado na fonte.

Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se ao período da respectiva administração, gestão ou representação."

Busca-se com esteio no art. 8o do Decreto-Lei n.o 1.736/79 o direcionamento da execução fiscal em face dos sócios, como devedores solidários.

Entretanto, a Corte Especial do STJ, no AI no REsp 1.419.104/SP declarou: "O Decreto-Lei n. 1.736/1979, na parte em que estabeleceu hipótese de responsabilidade tributária solidária entre a sociedade e os acionistas controladores, diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de Direito Privado (art. 8o), incorreu em inconstitucionalidade formal na medida em que disciplinou matéria reservada à lei complementar.", in verbis:

"RECURSO ESPECIAL. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESPONSABILIDADE DOS ACIONISTAS CONTROLADORES, DIRETORES, GERENTES OU REPRESENTANTES DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO FUNDADA NO ART. 8o DO DECRETO-LEI N. 1.736/1979. NORMA COM STATUS DE LEI ORDINÁRIA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1967. MATÉRIA RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL PRETÉRITA RECONHECIDA.

1. A controvérsia veiculada no presente recurso especial diz respeito ao reconhecimento da responsabilidade tributária solidária entre a sociedade empresária e os acionistas controladores, diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de Direito Privado, por débitos relativos ao IRPJ-Fonte, com suporte no art. 8o do Decreto-Lei n. 1.736/1979, independentemente dos requisitos previstos no art. 135, III, do CTN, que exige a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.

2. A ordem constitucional anterior (CF/67) à Constituição Federal de 1988 exigia lei complementar para dispor sobre normas gerais em matéria tributária, nas quais se inclui a responsabilidade de terceiros.

3. O Decreto-Lei n. 1.736/1979, na parte em que estabeleceu hipótese de responsabilidade tributária solidária entre a sociedade e os acionistas controladores, diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de Direito Privado (art. 8o), incorreu em inconstitucionalidade formal na medida em que disciplinou matéria reservada à lei complementar.

4. Registre-se, ainda, que o fato de uma lei ordinária repetir ou reproduzir dispositivo de conteúdo já constante de lei complementar por força de previsão constitucional não afasta o vício a ponto de legitimar a aplicação daquela norma às hipóteses nela previstas, tendo em vista o vício formal de inconstitucionalidade subsistente.

5. Declaração, incidenter tantum, da inconstitucionalidade pretérita do art. 8o do Decreto-Lei n. 1.736/1979.

(AI no REsp 1419104/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/06/2017, DJe 15/08/2017)

Com efeito, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o referido dispositivo deve ser interpretado em conjunto com o art. 135 do Código Tributário Nacional, exigindo-se, para fins de redirecionamento, a presença dos requisitos previstos no CTN:

"RECURSO ESPECIAL No 1.733.296 - SP (2018/0075421-1) RELATOR : MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL RECORRIDO : AVICCENA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA EM LIQUIDAÇÃO ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO REGULAR DA EMPRESA. DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE OS REQUISITOS AUTORIZADORES DO REDIRECIONAMENTO. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. ART. 8o DO DECRETO-LEI No 1.736/79. INAPLICABILIDADE PARA EFEITO DE ATRIBUIR RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. NECESSIDADE DE VEICULAÇÃO DA MATÉRIA POR LEI COMPLEMENTAR (ART. 146, III, B, DA CF/88). RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a Região cuja ementa é a seguinte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - REDIRECIONAMENTO DO FEITO- ART. 135, III, CTN- DISSOLUÇÃO IRREGULAR - INOCORRÊNCIA -FALÊNCIA - ART. 8o, DL 1.736/79 - RECURSO IMPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça já enfrentou a questão, posicionando-se pela possibilidade de os sócios -gerentes serem incluídos no polo passivo da execução fiscal, já que, se a sociedade executada não é localizada no endereço informado à Junta Comercial, presume-se sua dissolução irregular.

2. Os diretores, gerentes ou representantes das sociedades podem ser responsabilizados pelas obrigações tributárias nos casos de dissolução irregular da sociedade ou de atuação dolosa ou culposa na administração dos negócios, por meio de fraude ou excesso de poderes.

3. Quando há dissolução irregular da sociedade, o ônus da prova se inverte e o gerente da sociedade, incluído na execução fiscal, poderá demonstrar não ter agido com dolo, culpa, excesso de poder ou mediante fraude. Nesse sentido: REsp 1017732/RS e AgRg no REsp 813.875/RS.

4. Na hipótese, compulsando os autos, verifica-se a decretação da falência da executada.

5. A existência de processo falimentar não caracteriza dissolução irregular da sociedade, que motivaria a inclusão dos sócios no polo passivo, nos termos do art. 135, III, CTN, pois é procedimento legal previsto para assegurar o concurso entre os credores e a satisfação dos seus créditos.

6. Não caracterizada a dissolução irregular da executada, descabe a aplicação do art. 135, III, CTN e o redirecionamento do executivo fiscal.

7. O art. 8o, do Decreto-Lei n° 1.736 /79, deve ser interpretado em conformidade com o artigo 135 , III, do CTN, em respeito ao critério hierárquico normativo e com ele deve guardar sintonia.

8.Não se conclui pela inconstitucionalidade do referido dispositivo (art. 8o, Decreto-Lei n° 1.736/79), posto que nessa hipótese deveriam ser observadas a cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97, da Constituição Federal, e a Súmula Vinculante n° 10/STF, mas a necessária harmonia com a regra do art. 135, III, do Código Tributário Nacional, inaplicável na hipótese. 9.Quanto ao argumento subsidiário, ainda que "em tese " a conduta de não repasse do tributo aos cofres públicos possa configurar crime , a mera alegação, na hipótese , sem qualquer comprovação (a agravante afirma que " em tese " seria crime ) não é suficiente para a inclusão dos sócios , por infração à lei, como prega o art. 135, III, CTN.

10. A agravante alega que "parte" do crédito diz respeito ao Imposto de Renda Retido na Fonte, o que não justificaria a responsabilização do sócio pela totalidade do crédito exequendo.

11. Agravo de instrumento improvido.

Os embargos de declaração foram rejeitados. No recurso especial, interposto com base na alínea a do permissivo constitucional, o recorrente aponta ofensa aos arts. 535 do CPC/1973; 8o do Decreto Lei 1.736/79; 124, II e 135, III do CTN, alegando, em síntese, que: (a) houve omissão no julgado; (b) a responsabilidade dos sócios gerentes é solidária nos casos relativos a IPI e IR na fonte, bem como prescinde de comprovação da ilegalidade na conduta deles; (c) em se tratando de tributo cuja retenção se dá na fonte, o não repasse dos valores retidos pela fonte pagadora configuram em tese, não só ilícito civil ou administrativo, mas crime contra ordem tributária. O recurso foi admitido pela decisão de fls. 267/268.

É o relatório.

(...)

O aresto recorrido expressamente assentou que não se encontram ocorrentes, a teor do disposto no art. 135, III, do CTN, os requisitos autorizadores do redirecionamento do executivo fiscal contra os sócios da pessoa jurídica executada (fls. 226/227): Com efeito, os diretores, gerentes ou representantes das sociedades podem ser responsabilizados pelas obrigações tributárias nos casos de dissolução irregular da sociedade ou de atuação dolosa ou culposa na administração dos negócios, por meio de fraude ou excesso de poderes.

Quando há dissolução irregular da sociedade, o ônus da prova se inverte e o gerente da sociedade, incluído na execução fiscal, poderá demonstrar não ter agido com dolo, culpa, excesso de poder ou mediante fraude. Nesse sentido: REsp 1017732/RS e AgRg no REsp 813.875/RS.

Na hipótese, compulsando os autos, verifica-se a decretação da falência da executada.

A existência de processo falimentar não caracteriza dissolução irregular da sociedade, que motivaria a inclusão dos sócios no polo passivo, nos termos do art. 135, III, CTN, pois é procedimento legal previsto para assegurar o concurso entre os credores e a satisfação dos seus créditos.

(...)

Assim, não caracterizada a dissolução irregular da executada, descabe a aplicação do art. 135, III, CTN e o redirecionamento do executivo fiscal.

Nesse contexto, para se adotar qualquer conclusão em sentido contrário ao que ficou expressamente consignado no acórdão atacado e se reconhecer circunstância ensejadora do redirecionamento da execução fiscal contra os sócios para efeito de responsabilização tributária destes, é necessário o reexame de matéria de fato, o que é inviável em sede de recurso especial, tendo em vista o disposto na Súmula 7/STJ.

A corroborar esse entendimento, confira-se:

(...)

Com efeito, ainda que se alegue que a responsabilidade solidária dos sócios da pessoa jurídica pelos créditos tributários devidos a título de Imposto de Renda Retido na Fonte encontra guarida nos arts. 124, II, do CTN, e 8o do Decreto-lei no 1.736/79, deve haver, a toda evidência, a comprovação de uma das hipóteses do art. 135, III, do CTN.

Não bastasse essa constatação, tem-se que o art. 8o do Decreto-lei no 1.736/79 não se mostra hábil, por si só, a autorizar o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios por créditos tributários devidos a título de Imposto de Renda Retido na Fonte.

Nesse aspecto, a posição adotada pelo Tribunal de origem guarda consonância com a orientação desta Corte Superior quanto à necessidade de que a matéria atinente à responsabilidade tributária seja veiculada por lei complementar, conforme prescreve o art. 146, III, b, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA O SÓCIO-GERENTE. IPI. SOLIDARIEDADE. ART. 124 DO CTN. APLICAÇÃO CONJUNTA COM O ART. 135 DO CTN. OBRIGATORIEDADE. PRESUNÇÃO DE IRREGULARIDADE AFASTADA. REDIRECIONAMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.

1. O STJ firmou o entendimento de que o redirecionamento da Execução Fiscal, e seus consectários legais, para o sócio-gerente da empresa, somente é cabível quando demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou contra o estatuto, ou na hipótese de dissolução irregular da empresa.

2. Orientação reafirmada pela Primeira Seção, no julgamento do Ag 1.265.124/SP, submetido ao rito do art. 543-C do CPC.

3. O STJ consolidou ainda o posicionamento de que a lei que atribui responsabilidade tributária, ainda que na forma do art. 124, II, do CTN, deve ser interpretada em consonância com o art. 135 do referido codex, visto que, nos termos do art. 146, inciso III, "b", da Constituição Federal, as normas sobre responsabilidade tributária deverão se revestir obrigatoriamente de lei complementar.

4. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no Ag 1359231/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/02/2011, DJe 28/04/2011)

Cumpre esclarecer que o presente julgamento ocorre de forma monocrática com amparo na Súmula 568/STJ: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema."

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, IV, do CPC/2015 c/c o art. 255, § 4o, II, do RISTJ, nego provimento ao recurso especial.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília (DF), 07 de maio de 2018.

MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES

Relator

(Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 09/05/2018)".

"TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA O SÓCIO-GERENTE. IPI. SOLIDARIEDADE. ART. 124 DO CTN. APLICAÇÃO CONJUNTA COM O ART.135 DO CTN. OBRIGATORIEDADE. PRESUNÇÃO DE IRREGULARIDADE AFASTADA. REDIRECIONAMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.

1. O STJ firmou o entendimento de que o redirecionamento da Execução Fiscal, e seus consectários legais, para o sócio-gerente da empresa, somente é cabível quando demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou contra o estatuto, ou na hipótese de dissolução irregular da empresa.

2. Orientação reafirmada pela Primeira Seção, no julgamento do Ag 1.265.124/SP, submetido ao rito do art. 543-C do CPC.

3. O STJ consolidou ainda o posicionamento de que a lei que atribui responsabilidade tributária, ainda que na forma do art. 124, II, do CTN, deve ser interpretada em consonância com o art. 135 do referido codex, visto que, nos termos do art. 146, inciso III, "b", da Constituição Federal, as normas sobre responsabilidade tributária deverão se revestir obrigatoriamente de lei complementar.

4. Agravo Regimental não provido".

(STJ, Segunda Turma, AgRg no Ag 1359231/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 17/02/2011, DJe 28/04/2011)

Assim, não comprovada à prática de atos que configurem abuso de poder ou infração de lei, contrato social, não vislumbro a relevância da fundamentação a ensejar a concessão do provimento postulado.

Ante o exposto, indefiro o pedido."

Com efeito, entre a análise do pedido de efeito suspensivo e o julgamento do presente recurso pela 3a Turma deste E. TRF, não há nos autos alteração substancial capaz de influir na decisão proferida ab initio, adotando-se, pois, tais fundamentos como razão de decidir na medida em que "Reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação 'per relationem', que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistradoda – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir" (AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).

No mesmo sentido: AgInt no AREsp no 919.356, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe: 27/02/2018; AgInt no REsp 1.624.685/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/12/2016; AgInt no AREsp 1178297/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, 07/08/2018, DJe 13/08/2018.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - REDIRECIONAMENTO EM FACE DOS SÓCIOS - SOLIDARIEDADE - INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 8o DO DECRETO-LEI No 1.736/79 .

1. A Corte Especial do STJ, na AI no REsp 1.419.104/SP declarou: "O Decreto-Lei n. 1.736/1979, na parte em que estabeleceu hipótese de responsabilidade tributária solidária entre a sociedade e os acionistas controladores, diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de Direito Privado (art. 8o), incorreu em inconstitucionalidade formal na medida em que disciplinou matéria reservada à lei complementar.".

2. Referido dispositivo deve ser interpretado em conjunto com o art. 135 do Código Tributário Nacional, exigindo-se, para fins de redirecionamento, a presença dos requisitos previstos no CTN.

3. Para a inclusão dos sócios no polo passivo da execução fiscal ajuizada em face da sociedade empresária, deverá a exequente demonstrar o inadimplemento da obrigação tributária, a ausência de bens da sociedade empresária, bem como a qualidade de diretor, gerente ou administrador dos sócios no momento da dissolução irregular da pessoa jurídica executada, na medida em que tais fatos caracterizam a responsabilização prevista no artigo 135, III, do Código Tributário Nacional. Precedentes da Terceira Turma deste E. Tribunal em consonância com a Jurisprudência do C. STJ. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.